Tribunal: STF
Processo: RE 114835
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA.
ESCREVENTE DO QUADRO AUXILIAR DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA COMPETÊNCIA PARA JULGA-LA.
RECONHECIMENTO, COM BASE EM PROVAS E LEGISLAÇÃO ESTADUAL,
DO VINCULO TRABALHISTA ENTRE O RECORRENTE E O CARTORIO RECORRIDO,
NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. OBICES DAS SUMULAS 279 E 280.
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA.
PARTICULARIDADE DA PROPRIA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, AFASTADA A
HIPÓTESE DE REVOLVIMENTO DA PROVA, SERVE DE REFORCO A DECLARAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
RE NÃO CONHECIDO.